Tribunal: TCU
Processo: 020.396/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica/ Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 1365/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da empresa Rodrigues e Figueiredo Ltda., e dos respectivos sócios Lucas Rodrigues de Figueiredo e Souza e Rodrigo Rodrigues de Figueiredo e Souza (falecido ) , em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/4/2014 a 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Rodrigo Rodrigues de Figueiredo e Souza (falecido); 9.2. considerar revéis a empresa Rodrigues e Figueiredo Ltda. e Lucas Rodrigues de Figueiredo e Souza (CPF XXX.698.356-XX), nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Rodrigues e Figueiredo Ltda. e de Lucas Rodrigues de Figueiredo e Souza, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/04/2014 27,54 14/04/2014 18,41 16/04/2014 183,11 16/04/2014 16,80 13/05/2014 41,31 13/05/2014 28,86 30/05/2014 278,79 30/05/2014 42,59 02/06/2014 244,32 02/06/2014 28,18 06/06/2014 27,54 06/06/2014 61,59 04/07/2014 426,92 04/07/2014 32,23 04/07/2014 28,80 31/07/2014 1219,45 31/07/2014 198,22 01/08/2014 96,39 01/08/2014 87,42 09/09/2014 247,86 09/09/2014 3433,42 09/09/2014 177,45 09/09/2014 112,52 02/10/2014 5538,43 02/10/2014 4,80 03/10/2014 25,56 03/10/2014 556,29 03/10/2014 25,56 03/11/2014 7361,66 03/11/2014 7,02 03/11/2014 19,20 03/11/2014 51,12 03/11/2014 689,85 28/11/2014 7,02 28/11/2014 51,12 28/11/2014 8022,39 28/11/2014 808,29 28/11/2014 35,86 14/01/2015 76,68 14/01/2015 9632,06 14/01/2015 1085,04 14/01/2015 35,86 14/01/2015 7,02 09/02/2015 25,09 09/02/2015 10106,49 10/02/2015 1042,38 10/02/2015 102,24 10/02/2015 7,02 03/03/2015 7,02 03/03/2015 51,12 03/03/2015 1074,06 04/03/2015 12,19 04/03/2015 10421,87 02/04/2015 76,68 02/04/2015 61,15 02/04/2015 14,04 02/04/2015 11336,41 02/04/2015 1158,03 05/05/2015 11977,45 05/05/2015 41,98 05/05/2015 43,88 05/05/2015 76,68 05/05/2015 1359,09 12/06/2015 1598,67 12/06/2015 250,80 12/06/2015 122,04 12/06/2015 102,24 12/06/2015 13645,20 07/07/2015 14266,20 07/07/2015 38,40 07/07/2015 11,34 07/07/2015 153,36 07/07/2015 1735,02 05/08/2015 127,80 05/08/2015 15,66 05/08/2015 39,00 05/08/2015 15324,90 05/08/2015 2216,88 31/08/2015 51,12 31/08/2015 3,60 31/08/2015 629,28 31/08/2015 7333,50 9.4. aplicar individualmente a Rodrigues e Figueiredo Ltda. e a Lucas Rodrigues de Figueiredo e Souza sanção pecuniária individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, conforme artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Ministério da Saúde.